Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0706510-47.2022.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: OLHAR SUBLIME CENTRO DE ESTÉTICA LTDA. – SOBRANCELHAS DESIGN Apelado: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Cuida-se de apelação interposta por OLHAR SUBLIME CENTRO DE ESTÉTICA LTDA, em face da sentença proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento ajuizada por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em desfavor da apelante, em que foi julgado procedente os pedidos formulados na inicial para (ID 40091024): i) Resolver o contrato de locação entabulado pelas partes, por infração contratual imputável à requerida; ii) Decretar o despejo da requerida ocupante do imóvel, e para isso, fixo o prazo de 30 dias para a desocupação voluntária, (art. 63, caput, Lei 8.245/91), sob pena de despejo compulsório. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. JUGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional. Condeno a ré-reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa reconvencional, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Resolvo o mérito, nos moldes do art. 485, I do Código de Processo Civil. Em sede de apelo (ID 40091028), a parte recorrente pleiteia o conhecimento e provimento do presente recurso para que seja reformada a r. sentença “a fim de garantir a Apelante a manutenção do contrato de aluguel, com a consequente extinção da determinação de Despejo e a minoração do cálculo do valor do aluguel com a utilização do percentual de 7% para a base de cálculo.” Em contrarrazões (ID 40091034), a parte apelada suscitou preliminares de “perda superveniente do interesse recursal”, “violação do princípio da dialeticidade” e “ausência de interesse processual”, motivo pelo qual esta Relatoria determinou que a parte apelante se manifestasse (ID 40489648). Ambas as partes anexaram declaração de “recebimento de chaves” em que consta que a parte apelante desocupou o imóvel (ID 40091035 e ID 40324049). Sobreveio petição (ID 40642444), em que a apelante requerer a desistência do recurso de apelação, em face da perda superveniente do objeto da presente demanda. É o relatório. Decido. Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência da vertente recurso, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [...]. Com efeito, nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte recorrente tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Por essas razões, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do recurso, HOMOLOGA-SE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO APELO com fulcro no art. 998 do CPC combinado com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo de origem. Diante da renúncia ao direito de recorrer, arquive-se. Cumpra-se. Brasília – DF, 27 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator